Tribunal: CARF
Processo: 10730.001746/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001746/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
RUTH SILBERMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário: (i) por unanimidade de votos, para restabelecer a dedução de despesas médicas com
a profissional Niceia; (ii) por maioria de votos, para restabelecer a dedução de despesas médicas
com as profissionais Elisabeth e Maria Cristina, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que
lhe negou provimento; (iii) por maioria de votos, para negar provimento quanto à profissional
Ana Eliza, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor referente à despesa com Ana Eliza o conselheiro Virgílio
Cansino Gil. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001746/2008-13
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.655,27, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 15/02/2008 (fl. 01-02),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Apresenta os recibos médicos com informações complementares. A contribuinte não
tinha conhecimento da necessidade do endereço do consultório médico nos recibos.
PEDIDO
1) improcedência parcial do Lançamento

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 08/12/2010, no acórdão 04-22.773, às e-fls. 35 a 45, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 49
a 53, afirmando, em síntese, que os recibos apresentados são hábeis e idôneos, além de
cumprirem todos os requisitos dispostos na legislação vigente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 07/01/2011, e-fls. 48, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/02/2011, e-fls. 49, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 11 a 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício. A DRJ manteve a autuação, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Se não há disposição legal que estabeleça que um único documento seja o apto a
comprovar tais requisitos, não pode o contribuinte, no caso de existir motivadas razões
(“todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora” e “ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte”) para considerar que um documento é insuficiente para a
comprovação pretendida, eximir-se do ônus probatório pela mera afirmação de que o
referido documento seria suficiente.
Além disso, as declarações constantes de documentos particulares presumem-se
verdadeiras apenas em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art.
I3I, caput, do Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual
e art. 368 do Código de Processo Civil.
(...)

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Foram glosadas as deduções de despesas médicas com Niceia Nacif, Elizabeth
Simões, Ana Eliza Correa e Maria Cristina Ferreira, no montante de R$19.500,00. Passo a
análise dos documentos juntados:

 Às e-fls. 17 há recibo emitido por Elizabeth Simões, no valor de
R$1.400,00;
 Às e-fls. 20 há declaração de Maria Cristina confirmando a prestação de
serviços no valor de R$8.600,00;
 Às e-fls. 23 há recibo de Niceia Nacif no importe de R$4.500,00 e
declaração às e-fls. 19;
 Às e-fls. 24 há recibo de Ana Eliza, no valor de R$5.000,00.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia para adotar o relatório do i. relator do voto condutor.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.847 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001746/2008-13

Tenho entendimento formado a respeito neste tipo de controvérsia.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal a infração teve como estribo legal,
no que se refere à dedução indevida de despesas médicas, o art.8°, inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e
3o”, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83,
inciso II do Decreto.
Ocorre que à e-fl.25 dos autos, a própria recorrente, admite que não teve tempo
hábil para localizar o endereço da profissional de saúde responsável pelo recibo apresentado, já
que segundo ela a profissional havia mudado de endereço.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a decisão primeira, quanto à
profissional Ana Elisa Corrêa Rêgo .
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital